Tribunal: TJES
Processo: 0006164-03.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006164-03.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONATAN GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006164-03.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONATAN GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. A pena-base do acusado já se encontra em patamar mínimo legal. 3. A aplicação dos danos morais está de acordo com o art. 387, IV do CPP e entendimento do STJ. 4. A assistência judiciária gratuita deverá ser realizada pelo juízo da execução. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006164-03.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONATAN GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 09/04/2021, no período da noite, na Rua Vitória da Conquista, nº 851, Bairro Parque Residencial Tubarão, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito da relação íntima de afeto e prevalecendo-se das relações domésticas, entrou clandestinamente na casa da sua ex-companheira e vítima Edileide dos Santos Apostolo, ofendendo-lhe física e verbalmente.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos nos
art. 129, §9
º e art. 150, §1º, ambos do CP, na forma da Lei nº 11.340/06.

Inicialmente, a defesa do apelante sustenta a absolvição por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 25/26), laudo de exame de lesões corporais (fl. 13 e 53) e termos de declaração (fl. 08/10).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono o depoimento da vítima.

“(...) QUE: a declarante relata que já teve relacionamento amoroso com DIONATAN;; QUE ele não mora na casa da declarante; QUE haviam terminado o relacionamento, mas reataram; QUE porém, ha dez dias terminaram novamente; QUE DIONATAN é ex-dependente químico e estava "limpo"; QUE porem, a declarante sabe dizer que na data de ontem (09/04) ele havia ingerido bebida alcoólica (cachaça); QUE em 09/04, por volta das 23:25h, a declarante estava em casa, fazendo tapete, quando DIONATAN chegou; QUE ele arrombou a porta da casa da declarante; QUE a porta estava trancada, ressaltando porém, que é uma porta fragilizada, tendo em vista quo DHONATAN já a teria arrombado outras vezes; QUE ele sabia da fragilidade da porta e por isso investiu ali; QUE com o arrombamento, DIONATAN danificou objetos da declarante, a saber, seu fogão e o armário da cozinha; QUE por conta da invasão a declarante indagou DIONATAN sobre o que &e teria feito, ao que nisso, ale tentou dar um murro no rosto da declarante (conseguiu se desvencilhar) e ele ainda lhe deu urna mordida na região do maxilar da declarante; QUE o filho da declarante Paulo Henrique Apóstolo Pascoal, interviu a fim do defender a declarante; QUE DIONATAN se voltou contra o adolescente, afirmando quo ele pegou o menino pelo pescoço"; QUE a declarante então, com auxilio da mãe de DIONATAN (Rosangela Penha Gomes da Silva c, mora em imóvel que fica em cima da casa da declarante , DHONATAN também morava Ia, mas Rosangela o havia expulsando, logo ele estava na “rua”) tentaram segurá-lo por trás, sendo que DIONATAN deu um soco no braço da declarante; QUE a declarante tentava segurá-lo para tirá-lo de dentro de sua casa; QUE por conta disso, afirma que foi ralando outras partes do corpo; QUE perguntada, afirma que DIONATAN já lhe agrediu em outras oportunidades, mas nunca o denunciou; QUE perguntada, afirma que na data do fato ele não a ameaçou; QUE porem afirma que ha dias, ele vem dizendo a declarante: "que eu vou perder tudo o que eu mais amo"; QUE perguntada, afirma ainda que DIONATAN lhe xingou de "vagabunda", "prostituta" e que esses tipos de xingamentos são comuns de serem proferidos por ele em desfavor da declarante; QUE gostaria de constar que na data de ontem, ele pegou a filha da declarante, que é filha dele também, Ariela Santos Gomes, de 3 anos, sem autorização e ficou por cerca de 40 minutos sem ninguém saber onde estavam; QUE perguntada se ha medida judicial de afastamento dele em relação a menina, afirma que não; QUE porem, relata que ele estava muito "alterado"; QUE perguntada se alterado de substancia química ou alcoólica, afirma que não, que essa alteração é em relação ao estado de humor, afirmando que ha dias ele está muito nervoso; QUE ele foi encontrado na pracinha com a criança, sendo que o irmão da declarante ao tentar pegar a menina, ele não quis deixar inicialmente; QUE relata que por conta dessa cena o "pessoal do movimento" agrediu fisicamente DIONATAN; QUE não sabe quem são essas pessoas, e que a declarante não presenciou esse fato, vez que estava trabalhando no momento; (...)” (Depoimento da vítima Edileide dos Santos Apóstolo, em sede policial – à fl. 10)

Cumpre salientar que a vítima, em juízo, confirmou todos os fatos descritos na denúncia, no sentido de que teve a casa invadida pelo seu ex-companheiro, momento esse em que começou a quebrar os móveis da casa, sendo posteriormente agredida pelo acusado, com socos, mordidas e empurrões, além dos insultos verbais proferidos pelo mesmo. As agressões físicas foram devidamente comprovadas pela perícia (fl. 53).

Desta forma, os autos revelam de forma inequívoca que o acusado efetivamente violou o domicílio de Edileide, e em momento posterior lhe agrediu, como indica o depoimento e o exame de lesão corporal.

Imperioso salientar que nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante (AgRg no HC n. 814.647/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.).

Ademais, a defesa ainda sustenta a absorção do delito de violação de domicílio pelo crime de lesões corporais, uma vez que foi constatada a aplicação do princípio da consunção no presente caso.

Entende-se como princípio da consunção, também conhecido como princípio da absorção, aquele em que o autor do delito pratica dois ou mais crimes e um deles é meio necessário para a prática de outro, sendo o primeiro delito absorvido pelo segundo, respondendo desta forma, apenas pelo último praticado.

De pronto, já se observa o afastamento do respectivo princípio, em virtude do nexo de dependência entre as condutas e os crimes perpetrados, visto que a violação de domicílio não é meio necessário para a prática do crime de lesões corporais.

Outrossim, em análise detida aos autos, em especial pelo depoimento da vítima e como se sucederam os fatos, nota-se que o acusado possuía desígnios autônomos para a prática das condutas criminosas, ora cumuladas, melhor dizendo, inicialmente verifica-se que Dionatan invadiu a casa da vítima, danificando os bens móveis que ali estavam, e apenas posteriormente a estes fatos que Edileide compareceu ao local para ver o que estava acontecendo, momento em que o réu começou a lhe agredir.

Entendimento esse utilizado acima, adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.961.290/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.).

De tal maneira, restou comprovado que o réu incorreu na prática dos crimes previstos nos
art. 129, §9
º e art. 150, §1º, ambos do CP, na forma da Lei nº 11.340/06.

Alternativamente, pugna a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal previsto em lei.

De forma sucinta, verifico não assistir razão ao pleito, uma vez que a pena-base do acusado, para ambos os crimes, já restou fixada em patamar mínimo legal, qual seja, de 06 (seis) meses, em relação ao delito de violação de domicílio, e em 03 (três) meses, quanto às lesões corporais.

No tocante ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$1.000 (mil) reais, entendo perfeitamente cabível pelos motivos que passo a expor.

Conforme análise aos autos, verifico que o respectivo pedido foi realizado de forma expressa pelo Ministério Público Estadual na denúncia (fls. 02/03), além disto, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, está claramente previsto no art. 387, IV, do CPP, assim como encontra-se razoável a fixação de tal valor arbitrado, visto o que a vítima veio a sofrer.

Desta forma, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais à vítima, desde que haja pedido expresso da acusação, o que de fato ocorreu neste presente caso. (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Portanto, mantenho a condenação por danos morais.

Por fim, no que concerne ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.